Tribunal: STF
Processo: MS 38789
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Edson Edinho Coelho de Araújo



    “contra atos do Tribunal de Contas da União - TCU consubstanciados no acórdão de número 8529/2017, da Primeira Câmara; no acórdão de número 6746/2018, da Primeira Câmara; no acórdão de número 9407/2020, da Primeira Câmara; no acórdão de número 1364/2022, da Primeira Câmara; bem como no ofício 16136/2022-TCU/Seproc, correspondente à notificação de imputação de débito ao impetrante; e na notificação do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para inclusão do nome do impetrante no Cadastro de Inadimplentes – CADIN; todos prolatados e expedidos no processo de tomada de contas especial de número 030.021/2015-4 que tramita perante aquele órgão de controle externo.”



    O impetrante defende a tempestividade para impetração do presente mandamus, porquanto respeitado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias desde a ciência, em 31/5/22, do Acórdão nº 1364/2022 - TCU - Primeira Câmara.



    Edson Edinho Coelho de Araújo diz que é sindicado no processo de tomada de contas especial instaurado no TCU tendo como referência o “Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001 (TC 030.021/2015-4), firmado pela União Federal- UF, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o Município de São José do Rio Preto”. 



    Alega que apresentou defesa administrativa a fim de ter reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, tendo em vista o transcurso de mais de 10 (dez) anos entre a disponibilização dos recursos pela União ao Município de São José do Rio Preto, em 13/06/2002, e o “ofício 986 CGPC-DEFNAS-SNAS-MDS”, mediante o qual foram “requisita[das] explicações dos responsáveis sobre a regularidade das contas apresentadas”.



    O impetrante ainda faz alusão à tese do Tema nº 899 RG, para dizer que a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário somente foi excepcionada na hipótese de “prática de ato doloso de improbidade administrativa”, ressalva essa que não alcança a moldura fático-jurídica subjacente ao TC 030.021/2015-4, uma vez que “em nenhum momento se identificou ou comprovou, por parte deste impetrante a prática de nenhum ato que tivesse em seu intento a ‘vontade livre e consciente de se almejar um resultado ilícito’.”



    Edson Edinho Coelho de Araújo ainda informa que, em 2014, o Município de São José do Rio Preto ajuizou demanda judicial em face da União Federal (Processo nº 0000853-14.2014.4.03.6106), na qual questiona a rejeição parcial das contas referentes ao Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001, “tencionando, principalmente, ver reconhecida pelo Poder Judiciário a prescrição do dever de prestar contas em relação ao dito convênio”, bem como ter declarada “[a] inexigibilidade da devolução dos valores atinentes ao repasse antes recebido [e da] importância relativa à contrapartida que deveria ter sido levada a cabo”, pois transcorridos mais de 10 (dez) anos entre a disponibilização dos recursos financeiros e a atuação fiscalizatória da União. 



    No ponto, pondera que 



    “o objeto da ação judicial em comento, por mais amplo, abarca todo o objeto do processo de tomada de contas especial de número TC 030.021/2015-4: enquanto aquele diz respeito à inexigibilidade de todas as prestações, de cunho econômico e de cunho não econômico, relativas ao Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001, este procedimento administrativo se cinge a tratar das prestações de natureza econômica atinentes ao dito convênio.”



    O impetrante sustenta que as exigências formuladas pela União com fundamento em eventuais irregularidades incidentes ao “Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001” foram suspensas por ordem judicial no Processo nº 0000853-14.2014.4.03.6106, tendo em vista “[o] depósito integral das importâncias reclamadas” por parte do Município de São José do Rio Preto.



    Ainda em referência ao Processo nº 0000853-14.2014.4.03.6106, informa que a pretensão do Município de São José do Rio Preto foi acolhida em primeira e segunda instâncias, encontrando-se pendente recurso especial interposto pela União Federal. Nesse tocante, argumenta a abusividade da atuação do TCU, pois



    “o Tribunal de Contas da União – TCU está deliberadamente a insistir na imputação de débito decorrente do Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001 ao impetrante a despeito da questão estar sub iudice; a despeito de existirem decisões de primeiro e de segundo graus de jurisdição declarando, pela ocorrência da prescrição, sua inexigibilidade; e, destaque-se, a despeito desse débito se encontrar integralmente garantido nos autos do processo judicial de que dele trata.



    [...]



    Com efeito, é abusivo da parte da autoridade coatora levar o processo de tomada de contas especial de número TC 030.021/2015-4 a termos finais, com a expedição de documento dirigido à inclusão do nome do impetrante no CADIN, mesmo diante da notícia e da demonstração cabal de que o tema atinente à exigibilidade das prestações econômicas decorrentes do Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001 acha-se sub iudice, e presentemente suspensa por ordem judicial, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário manifestar-se em definitivo sobre o assunto, em decisão cujo teor não poderá ser suplantado por nenhum ato do Tribunal de Contas da União – TCU.



    É igualmente abusivo da parte da autoridade coatora levar o processo de tomada de contas especial de número TC 030.021/2015-4 a termos finais, com a expedição de documento dirigido à inclusão do nome do impetrante no CADIN, mesmo diante da notícia e da demonstração cabal de que houve depósito integral das prestações econômicas, que se pretende haver com o dito procedimento administrativo, nos autos do processo judicial que o Município de São José do Rio Preto move contra a União Federal – UF.”



    O impetrante requer que seja deferida tutela de urgência para 



     “a) DETERMINAR à autoridade coatora a imediata SUSPENSÃO dos atos praticados no processo de tomada de contas especial 025.030/2015-4 e, por consequência, a de todos os consectários do processo de tomada de contas especial 025.030/2015-4, notadamente a SUSPENSÃO dos efeitos do ofício 16136/2022-TCU/Seproc, correspondente à notificação de imputação de débito ao impetrante, e dos efeitos da notificação do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para inclusão de seu nome no Cadastro de Inadimplentes – CADIN; de



    b) eventualmente tendo ocorrido a inclusão do nome do impetrante no mencionado cadastro de inadimplentes ao tempo do deferimento da ordem liminar agora vindicada, DETERMINAR a imediata retirada do nome do impetrante no Cadastro de Inadimplentes – CADIN, até julgamento final do presente mandamus”.



    No mérito, pede a concessão da ordem para “desconstituir em relação a si todas as deliberações adotadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos do processo de tomada de contas especial 030.021/2015-4 e para a finalidade de anular a imputação de débito delas decorrente.”



    A autoridade impetrada, atendendo ao pedido de informações prévias à análise do pedido liminar, manifestou-se nos autos mediante a Petição nº 81806/2022, contendo “manifestação produzida pela Consultoria Jurídica [do TCU]” assim ementada:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciados em acórdãos prolatados no âmbito da tomada de contas especial TC-030.021/2015-4 por meio dos quais a Corte de Contas (i) julgou irregulares as contas do impetrante e (ii) condenou-o a ressarcir o Tesouro Nacional. 



    1. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução (judicial) da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas (após a formação do título executivo extrajudicial correspondente), com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para atingir etapas anteriores à própria formação do título executivo extrajudicial (processo administrativo de controle da despesa pública), extrapolando indevidamente os limites objetivos da causa apreciada naquele precedente. 



    2. Constitui ônus do gestor público comprovar, a tempo e a hora, a regular aplicação dos recursos públicos por ele geridos, nos termos da Constituição Federal e das normas em vigor. Precedentes do STF. 



    3. O dever de prestar contas não é da entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores públicos, que deve contas ao órgão competente para a fiscalização, que, no caso presente, é o Tribunal de Contas da União. Precedentes do STF. 



    4. Inexistência de relação de prejudicialidade entre a ação ordinária ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra a União e a responsabilidade do ora impetrante perante o TCU. Não há identidade de partes ou de causa de pedir. A natureza e o objeto da responsabilização fixada pelo TCU no caso concreto são absolutamente diversos entre o ora impetrante (ressarcimento de R$ 90.000,00 devido à não comprovação de execução do convênio) e o referido Município (R$ 42.000,00 referente à não aplicação da contrapartida, no valor proporcional). Impetrante teve contas julgadas irregulares e condenação ao ressarcimento da União já estabilizada no âmbito do TCU (‘trânsito em julgado’), enquanto as contas do Município sequer foram julgadas definitivamente até o momento; 



    5. A inclusão do nome da impetrante no Cadin, ou em outros cadastros de inadimplentes, é consequência de sua condenação perante o TCU, só devendo ser impedida na ocorrência de vício na decisão condenatória proferida pelo TCU, o que não se configura no caso. Ademais, eventual suspensão do registro depende do oferecimento de garantia suficiente no valor da condenação, o que não está comprovado pelo impetrante. 



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora da decisão de mérito. 



    7. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante.”



    Em decisão publicada na data de 9/1/23, deferi o pedido liminar, “para suspender os efeitos de qualquer medida administrativa decorrente da Tomada de Contas nº TCE nº 030.021/2015-4 em desfavor de Edson Edinho Coelho de Araújo até o julgamento de mérito deste writ”.



    A União interpôs agravo regimental da decisão que deferiu a medida liminar (e-doc. 43).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CARACTERIZADA A ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO VISLUMBRADA MÁCULA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. - Parecer pela denegação da segurança. (e-doc. 51).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões pelas quais deferi a liminar.



    Volta-se a presente impetração contra acórdãos proferidos pelo TCU, no processo de tomada de contas especial de número 030.021/2015-4, que impuseram ao impetrante o dever de ressarcir valores ao Erário, com fundamento em alegada prescrição de sua pretensão ressarcitória.



    No presente caso, a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’ (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Conforme consignei na decisão pela qual apreciei o pedido liminar, nesse julgado, o Ministro Gilmar Mendes analisou a temática atinente ao “[p]razo prescricional aplicável” em capítulo específico de seu voto vogal, do qual extraio o seguinte excerto:



    “[...] não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012.



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a ‘prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta’), verbis in verbis:



    ‘Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor’. (grifo nosso)



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.” (grifos nossos)



    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:



    “Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia ‘da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’. “



    No presente caso, todavia, consoante se depreende da exordial, dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, as datas relevantes para o deslinde da controvérsia são: 



    a) Assinatura do Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001 em 20.11.2001;



    b) Data da disponibilização dos recursos ao Município: 10/6/2002 (e-doc. 6 e e-doc 35, pag. 3, conforme informa a autoridade impetrada); 



    b) Notificação do responsável, ainda em 2004, a apresentar documentos complementares à prestação de contas do Termo de Responsabilidade 970 MPAS/SEAS/2001 (e-doc. 10, p. 4; e-doc. 18), em 06.10.2004;



    c) Notificação do Município acerca da rejeição das contas e necessidade de envio de outros documentos: 2/5/13 (e-doc. 7);



    d) Autuação da tomada de contas especial no TCU: 27/10/2015 (e-doc. 37);



    e) Recebimento da citação pelo impetrante: 28/9/16 (e-doc. 17);



    f) exercício do poder punitivo em 5/9/17, data da prolação do Acórdão 8529/2017-TCU-1ª Câmara;



    g) Acórdão nº 6746/2018, o qual julgou os embargos de declaração opostos, proferido em 24/7/18;



    h) Acórdão nº 9407/2020, o qual negou provimento ao recurso de reconsideração, proferido em 8/9/20;



    i) Acórdão nº 1364/2022, o qual rejeitou novos declaratórios, proferido em 15/3/22.



    Por pertinente, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade coatora, os quais corroboram com as datas acima especificadas (e-doc 35):



    3. Para melhor compreensão das razões a seguir expostas, cumpre tecer o seguinte relato acerca dos fatos, conforme informações colhidas do aludido processo de controle externo. O excerto adiante transcrito, extraído da manifestação da unidade técnica do TCU responsável por instruir o feito na fase recursal e transcrito no Relatório que integra o Acórdão 8529/2017-TCU-1ª Câmara bem sintetiza os fatos mais relevantes para a contextualização que interessa às presentes informações [destacou-se]: 



    “[...]



     4. Conforme disposto na cláusula terceira do Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001, foram previstos R$ 375.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 300.000,00 seriam repassados pelo concedente e R$ 75.000,00 corresponderiam à contrapartida. 



    5. Os recursos federais foram repassados em uma única parcela, mediante a ordem bancária 20020B001355, no valor de R$ 300.000,00, emitida em 10/6/2002. Os recursos foram creditados na conta específica, vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social, no Banco do Brasil, Agência 057-4, Conta Corrente 13006-0. 



    6. O ajuste previa vigência de 12 meses, sendo 10 para a execução do objeto pactuado e 60 dias para apresentação das contas. O Termo de Responsabilidade foi assinado no dia 20/11/2001, mas foi publicado em 20/12/2001, data do início da vigência. 



    7. Em 09/11/2002, por meio do Ofício G.P. 602/02 (peça 1, p. 58), foi solicitada prorrogação do prazo e permissão para utilização da contrapartida em aquisição ou construção de imóvel para instalação de equipamento social. O pedido foi reiterado pelo Oficio GP 248/03 (peça 1, p. 60), de 29/05/2003. Em 14/10/2003, por meio do Ofício OF/MAS/CGGCC/394, o MDS concede prorrogação do prazo de execução do objeto até 30/3/2004, tendo acrescentado ao prazo solicitado o período em que o pedido ficou parado no Ministério. Nota-se que no mencionado ofício o MDS não se manifesta sobre a consulta do ex-Prefeito acerca da possibilidade de utilização da contrapartida em aquisição ou construção de imóvel para instalação de equipamento social. 



    8. Em 06/10/2004, o MDS, por meio do Ofício OF/MDS/CAPC/2355-RTR (peça 1, p. 72), solicita peças complementares da prestação de contas, no prazo de 20 dias, ou a devolução total dos recursos devidamente corrigidos. Constam avisos de recebimento da comunicação datados de 15/10/2004 e 18/10/2004 (peça 1, p. 74). 



    9. A Prefeitura encaminhou, por meio do Ofício 184/2004 - SMF / DPC - (DASN) (peça 1, p. 76), de 26/10/2004, resposta ao Ofício OF/MDS/CAPC/2355-RTR, informando anexar documentação complementar para a prestação de contas (documentação essa não reproduzida nos autos). 



    10. O Parecer Técnico 1666 - CPC/TV (peça 1, p. 78 a 84), de 29/04/2013 apresenta contextualização, histórico de transações e comunicações entre concedente e convenente, e análise da prestação de contas, destacando os seguintes pontos: 



    a) ausência de contratos/convênios firmados com as entidades executoras; 



    b) ausência do Termo de Adjudicação, Homologação, ou Justificativa para sua dispensa; 



    c) rendimentos financeiros auferidos sobre o valor transferido não devolvidos; 



    d) não comprovação da execução do Convênio por parte da entidade Fraternidade Samaritanos de Ação Social - FRATER. 



    e) não comprovação da utilização da contrapartida pactuada no objeto. 



    [...]. (e-doc. 35, p. 3-4). 



    As datas elencadas nos autos deixam evidente que entre a notificação do impetrado, ocorrida em 2004 (conforme item b), e a notificação da Prefeitura para informar que as contas foram rejeitadas, ocorrida em 2013 (conforme item c), não houve qualquer providência ou ação que importasse apuração do fato. Entre estes fatos, portanto, decorreu mais de 5 (cinco) anos sem qualquer providência que pudesse justificar interrupção de prescrição. 



    Assim, uma vez assentado por essa Corte a aplicação do prazo quinquenal para regulamentar a prescrição, impõe-se o reconhecimento de sua ocorrência, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo impetrado.



    Ante o exposto, confirmo o deferimento da liminar e concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação ao impetrante, os efeitos dos acórdãos prolatados pelo TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 030.021/2015-4. 



    Prejudicada a apreciação do agravo interposto em face da decisão que deferiu a liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente